Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. RÉU DESEMPREGADO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1o e art. 1699), observado o princípio da razoabilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. A perda do emprego do alimentante e a comprovação da redução drástica dos seus meios de subsistência, conquanto não o eximam do dever de prestar alimentos para sua filha, consubstancia causa idônea para revisão do valor dos alimentos, mesmo ponderando-se as necessidades especiais da adolescente, acometida de doença no sistema respiratório entre outras comorbidades.
4 Assim, a fixação da verba alimentar, tal como fixada na r. sentença, no percentual de 45% do salário-mínimo, não o onera excessivamente, porquanto apropriada à sua situação econômica e atende à necessidade da alimentanda.
5. Apelação do autor e da ré conhecidas e desprovidas.